Tribunal: CARF
Processo: 16327.720534/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720534/2015-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.251 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
BANCO BANDEPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FATURAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
Os juros sobre o capital próprio, auferidos pelos bancos múltiplos, decorrentes
da participação no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita
de natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com
dividendos.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO NO RIÇARF
O julgamento dos recursos voluntários dar-se-ão de acordo com o Regimento
Interno do CARA (RIÇAR), nos termos do art. 37 do Decreto n° 70.235/72. O
instituto do sobrestamento não mais está previsto no RIÇAR.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões da COFINS ao PIS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720534/2015-06
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720534/2015-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa Pôssas.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto tempestivamente pelo contribuinte
contra o Acórdão no 3201-004.191, de 29/08/2018, proferido pela Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
O Colegiado da Câmara Baixa, por unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso voluntário do contribuinte, nos termos da ementa transcrita na parte que interessa ao
deslinde do presente litígio;
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA DE
RECEITAS FINANCEIRAS OU DIVIDENDOS.
Os juros sobre capital próprio, para fins tributários, não têm natureza de dividendos,
podendo ser incluídos na base de cálculo de Pis e Cofins nos casos em que as receitas
financeiras a compõem.
Intimado daquele acórdão, o contribuinte apresentou embargos de declaração,
suscitando omissões no julgado, dentre elas, o sobrestamento do julgamento na instância
administrativa.
Os embargos foram acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, para
correção do referido vício, nos termos do Acórdão no 3201-005.285, que acrescentou à ementa
do acórdão original o seguinte tópico:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO.
Caracterizada a omissão do acórdão embargado, integra-se a decisão com a apreciação
da matéria omissa.
(...)
BASE DE CÁLCULO. JCP. NATUREZA DE DIVIDENDOS OU JUROS. RESP
1.373.438/RS.
O Resp 1.373.438/RS, com trâmite sob o rito dos recursos repetitivos, trata da natureza
dos JCP para fins societários específico, sendo impertinente para tratar da natureza dos
JCP para fins tributários, o que foi apreciado pelo Resp 1.200.492/RS, também sob o
rito dos recursos repetitivos.
Intimado desse novo acordão, apresentou recurso especial, suscitando
divergências com outras decisões do CARF, quanto às seguintes matérias: 1) tributação das
receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio; e, 2) sobrestamento do processo
administrativo até o julgamento do Mandado de Segurança no 0012516-95.2006.4.05.8300
(2006.83.00.012516-9).
No recurso especial alegou, em síntese, quanto aos juros sobre o capital
próprio, que, a despeito de tratar de receitas financeiras não pode ser considerada receita típica
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720534/2015-06

de instituições financeiras, como no presente caso, e sim estranha ao seu objeto social, vez que se
trata de receita decorrente de participações societárias em outras pessoas jurídicas; tais receitas
devem ser consideradas não operacionais e, portanto, não integram a base de cálculo das
contribuições, em face da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 e também
da decisão do STJ no Resp no 1.104.184//RS; em relação ao sobrestamento, que impetrou
mandado de segurança para não ser compelido ao recolhimento das parcelas vincendas do PIS e
da COFINS incidentes sobre as receitas que não resultem, exclusivamente da venda de
mercadorias, da prestação de serviços ou da combinação de ambas (conforme definido pela Lei
Complementar no 70/91).
Por meio do despacho de admissibilidade às fls. 602-e/608-e, o Presidente da 2a
Câmara da 3a Seção admitiu o recurso especial do contribuinte.
Intimada do recurso especial do contribuinte e do despacho de sua
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo o seu
desprovimento e a manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos.
Em síntese é o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas- Relator.
O recurso especial do contribuinte atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 67, do Anexo II, do RICARF, assim, dele conheço.
As matérias opostas nesta fase recursal abrangem: 1) tributação das receitas
decorrentes de juros sobre o capital próprio; e, 2) sobrestamento do processo administrativo até o
julgamento do Mandado de Segurança no 0012516-95.2006.4.05.8300 (2006.83.00.012516-9).
Tendo em vista a solicitação de sobrestamento do julgamento, manifesto
primeiro sobre esta matéria.
O sobrestamento de julgamento de processo administrativo não tem previsão
no RICARF. O Código de Processo Civil é aplicável ao processo administrativo apenas de forma
supletiva e subsidiária.
O Decreto no 70.235/1972 que trata do processo administrativo dispõe em seu
artigo 37 que o julgamento dos recursos voluntários dar-se-á com observância do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF n° 545/13 - RICARF), o qual, em sua atual redação, não contém
previsão acerca de sobrestamento de processo administrativo.
No mérito, a matéria restringe-se à tributação das receitas decorrentes de juros
sobre o capital próprio auferidas pelo contribuinte.
A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas instituições
financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos geradores assim dispunha:
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720534/2015-06

(...).
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI e o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, quando cobrado pelo vendedor dos bens ou
prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita;
(...);
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
(...).
§ 4o Nas operações de câmbio, realizadas por instituição autorizada pelo Banco Central
do Brasil, considera-se receita bruta a diferença positiva entre o preço de venda e o
preço de compra da moeda estrangeira.
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e
deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para o
PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir:
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
(...).
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se
de uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central que tem como atividades
econômicas a prestação de serviços bancários e financeiros, ou seja, operações de intermediação
financeira.
As operações de intermediação financeira abrangem: operações no mercado de
câmbio (arbitragem, remessa; liquidação, execução, financiamento a exportação); operações no
mercado de ações (execução e liquidação de operações, custódia, dividendos, juros sobre o
capital próprio, investimentos diretos); em, mercados de liquidação futura (a termo, futuros,
derivativos, opções, derivativos).
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720534/2015-06

Os juros sobre o capital próprio, nos termos da Lei no 9.249/1995, constituem
espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido em outra
companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho obtido com a
própria valorização da empresa investida. Além disso, diversamente dos dividendos, são
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da empresa, estando limitados à variação pro
rata da taxa de juros de longo prazo (TJLP). Já os representam parcela do lucro liquido
distribuído aos sócios, segundo os valores das quotas que possuem na sociedade e não estão
vinculados a quaisquer taxas de juros, tendo correlação apenas o lucro do o período.
A própria Lei no 9.249/1995 dispensa tratamento fiscal diferenciado aos juros
sobre o capital próprio e aos dividendos, estes são pagos em função dos lucros obtidos pelas
empresas, enquanto aqueles são pagos como remuneração do capital nelas investidos.
Os juros pagos sobre o capital próprio nada mais são do que despesas
financeiras para as empresas que os pagam ou creditam aos investidores (participantes) e receitas
financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias, como no presente caso.
Nos autos, mais precisamente no Termo de Verificação Fiscal, parte integrante
dos autos de infração, está demonstrado e comprovado que as receitas sobre o capital foram
contabilizadas pelo contribuinte como receitas operacionais, na rubrica contábil “JRSS/CAPITAL
PROP-SB LEASING – COSIF 71999009, conta interna 875924, sub conta do grupo contábil
“OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS”
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por faturamento os
ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais entidades, quanto à captação,
movimentação e aplicação de ativos próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de
ganho pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE
346.084-6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída por
ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de faturamento expresso no
artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
A Constituição de 88, pelo seu art. 195, I, redação originária, usou do substantivo
“faturamento”, sem a conjunção disjuntiva “ou” receita”.
Em que sentido separou as coisas? No sentido de que faturamento é receita
operacional, e não receita total da empresa.
Receita operacional consiste naquilo que já estava definido pelo Decreto-lei 2397, de
1987, art. 22, parágrafo 1o, “a”, assim redigido (...) :
Art. 22. ...............................................................................................................
Parágrafo 1o .............................................................
a) a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, de qualquer
natureza, das empresas públicas ou privadas definidas como pessoa jurídica ou a elas
equiparadas pela legislação do Imposto de Renda;
Por isso, estou insistindo na sinonímia “faturamento” e “receita operacional”,
exclusivamente, correspondente àqueles ingressos que decorrem da razão social da
empresa, da sua finalidade institucional, do seu ramo de negócio, enfim.
(...)
Esse tratamento normativo do faturamento como receita operacional foi reproduzido
pela Lei Complementar 70/91, cujo artigo 2o assim dispõe (....).
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.251 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720534/2015-06

Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o advento dos §§ 5° e
6° do art. 3°. da Lei n° 9.718, de 1998, este último introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória
no 1.807, de 28 de janeiro de 1999 (atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de
2001), transcritos anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem
receitas da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da Lei no 9.718, arts.
2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu caso, porque
aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não financeiras. O caso julgado foi de
ampliação da base de cálculo das contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, ou seja, de
intermediação financeira correspondente a investimentos em outras empresas.
Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas receitas
decorreram de suas atividades econômicas e foram contabilizadas como receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos autos de
infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia
sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital